Tribunal: TJES
Processo: 0005940-70.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005940-70.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR FERREIRA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. GOLPE COM FACÃO EM CÃO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime de maus-tratos a animal doméstico (art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98), impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, 10 (dez) dias-multa e indenização de R$ 2.000,00, ao tutor do cão. A denúncia narra que o acusado, no dia 01/08/2022, golpeou com um facão, sem justificativa plausível, um cachorro que caminhava em trilha pública com seu tutor, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha-ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o réu agiu amparado por excludente de ilicitude, notadamente o estado de necessidade; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito absolutório, tem-se que o estado de necessidade exige perigo atual e inevitável, bem como ausência de outro meio menos gravoso para evitar o mal, o que não se verifica no caso concreto.

Os depoimentos dos médicos veterinários atestam que a lesão no animal foi causada por objeto cortante quando ele estava com as patas no chão, afastando a hipótese de ataque iminente.

A posição da lesão — no alto da cabeça — revela ausência de agressividade por parte do cão, sendo incompatível com conduta de ataque.

A palavra do réu, isolada e contrariada pelos demais elementos probatórios, é insuficiente para a configuração da excludente de ilicitude.

Em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, ainda que comprovada a prática de maus-tratos a animal, o art. 44 do Código Penal não veda aludida substituição, em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa.

A substituição da pena atende aos requisitos legais e deve ser implementada, sendo cabível sua definição pelo juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005940-70.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIR FERREIRA DINIZ (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

JAIR FERREIRA DINIZ
,

contra a sentença (id 15322975), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de maus-tratos a animal doméstico
(art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, além do pagamento de indenização ao tutor do cachorro agredido, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sobre os fatos
, narra a denúncia que no dia 01 de agosto de 2022, o denunciado teria desferido um golpe com facão, na cabeça de um cão de nome "Preto", sem qualquer justificativa plausível, quando este caminhava por uma trilha no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha-ES, acompanhado de seu tutor, o Sr. Eliomar da Silva Ferreira.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que o animal estava desacordado e com escoriações graves, sendo conduzido imediatamente ao Hospital Veterinário "Clínica do Bem", onde recebeu atendimento e foi internado.

O laudo médico-veterinário atestou que o animal apresentava lesão grave — uma laceração de aproximadamente 15 cm (quinze centímetros) na região craniana —, compatível com ferimento provocado por objeto cortante e contundente, como um facão.

Q
uanto ao pedido
de
absolutório,
tenho que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 22/24), ficha de atendimento da clínica veterinária (fls. 35), e registro fotográfico (fls. 36/41).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento do médico veterinário GUSTAVO BASTOS (mídia de fls. 128), relatando que atendeu o animal, com uma lesão grande no crânio, sendo submetido a uma cirurgia.

Disse ainda, que a lesão teria sido produzida por objeto cortante, causando um corte retilíneo, não aparentando que o animal estava em movimento, como em caso de um suposto ataque.

No mesmo sentido é o depoimento de MAÍRA CORONA DA SILVA (link id 15322974), também médica veterinária, afirmando que a lesão não refletia ter sido produzida com o animal em posição de ataque.

Por sua vez, o tutor do cachorro, ELIOMAR DA SILVA FERREIRA (link id 15322974), relatou que estava caminhando com seu cão, sem coleira, e no trajeto o acusado golpeou o animal, porque entendeu que ele iria atacá-lo.

Afirmou ainda, que o animal é muito dócil e sequer latiu para o réu, sendo acostumado a conviver com pessoas.

Por sua vez, o denunciado, em seu interrogatório (link id 15322974), confirmou que golpeou o cachorro, no entanto, somente o fez, pois ficou com medo de ser atacado.

Desse modo, incontroverso que o réu é o autor do golpe que lesionou o animal, devendo ser apurado se restou configurada a excludente do estado de necessidade (art. 24, do CP).

Ocorre que, a aludida causa de exclusão, exige prova de situação fática anormal, que, embora não autorize, tolere a prática de um ilícito penal, porquanto outro comportamento, não era exigível.

Porém, a prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos médicos veterinários, demonstram que o animal não estava em posição de ataque, pois o golpe atingiu a região de cima da cabeça, de modo que estava com as quatro patas no chão.

E mais, acaso estivesse em posição de ataque, o golpe atingiria a face do cachorro, e não o seu crânio.

Registro ainda, que o tutor afirmou que o cão não atacou o réu, sequer latiu.

Assim, tenho a alegação defensiva de que o acusado sofreu um ataque do animal não restou comprovada, o que descaracteriza o estado de necessidade, diante da ausência de um perigo atual e inevitável, entendido como aquele, que não era possível de ser evitado.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do TJRS:

APELAÇÃO CRIME. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
MAUS

TRATOS
A ANIMAIS. ARTIGO 32, § 1° E § 2°, DA LEI N° 9.605/98. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL POR FALTA DE LEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, ARGUIDA EM SUSTENTAÇÃO ORAL. AFASTADA EM SESSÃO DE JULGAMENTO, À UNANIMIDADE. TESE DE
ESTADO
DE
NECESSIDADE
AFASTADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL ISENTA, SEM VINCULAÇÃO COM O RÉU QUE AFASTA TOTALMENTE A TESE DEFENSIVA. SENTENÇA QUE VALOROU DE FORMA EQUIVOCADA A PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS.
TESE DE
ESTADO
DE
NECESSIDADE
AMPARADA APENAS NA PALAVRA DO RÉU E DE SEUS FAMILIARES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE APONTEM NO SENTIDO DE EVENTUAL
ATAQUE
PERPETRADO PELO
CÃO
"GORDO".
ANIMAL
DA RAÇA AMERICAN BULLY. RAÇA DÓCIL E COMPANHEIRO, TANTO COM HUMANOS, QUANTO COM OUTROS ANIMAIS. DISPARO DE ARMA DE FOGO SEM RAZÃO APARENTE CONTRA O
CÃO
. APENAMENTO DOSADO NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUÍDA A PENA CORPÓREA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PROVIDO, POR MAIORIA.

(Apelação Criminal, Nº 50362805120228210001, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger,
Redator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 25-07-2024
)

P
or fim
,
quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito
, tenho que a pretensão defensiva deve se acolhida, pois o art. 44, do CP, traz como restrição a prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo menção na norma, em relação aos animais, de modo que a norma penal não pode ser interpretada, para prejudicar a implementação do direito subjetivo do acusado.

Assim, substituo a reprimenda corpórea, por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para substituir a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.